Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739771-06.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA PACIENTES: CAIRO LUCAS GALDINO CABRAL DE MELO, ANE CAROLINE ALVES LEAL RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Chrystyan Rychardyson Oliveira da Silva, OAB-GO 51.020, em favor de CAIRO LUCAS GALDINO CABRAL DE MELO e ANE CAROLINE ALVES LEAL, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar a prisão em flagrante de ambos por suposta infração aos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), art. 180, caput, do CP (receptação dolosa) e art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (transporte ilegal de munição de arma de fogo), todos em concurso material (art. 69 do CP), decretou-lhes, a requerimento do Ministério Público, prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que ambos os pacientes são primários, sendo suficiente a adoção das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica via tornozeleira. Sustenta, ademais, exclusivamente quanto à indiciada ANE CAROLINE ALVES LEAL, ser impositiva a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser ela mãe de uma adolescente, de 15 anos completos, e de uma criança, de 11 anos completos. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, nada obstante o concurso material, na hipótese, com os crimes de associação para o tráfico, receptação dolosa e transporte ilegal de munição de arma de fogo. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, os pacientes foram autuados em flagrante na posse de vultosa quantidade de cocaína, além de dinheiro em espécie e expressiva quantidade de munições de arma de fogo aparentemente transportadas do Mato Grosso. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas, conforme registradas no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Com efeito, os pacientes foram abordados em veículo roubado, em rota rodoviária proveniente do Estado do Mato Grosso, transportando, de forma velada (escondida no espaço de multimídia do painel do veículo), nada menos que 16 kg de cocaína e cerca de 300 munições de arma de fogo de calibres diversos, 40 e 9mm. O modus operandi da conduta, portanto, revela fundado risco de reiteração delitiva baseado na aparente dedicação dos autuados ao comércio proscrito, o que, por si, subsidia, suficientemente, a prognose de perigo atual de liberdade. Ademais, nenhum dos dois comprovou exercício de qualquer ocupação lícita, existindo, ainda, menção no APF de outras passagens, por delitos diversos, relativos à autuada ANE CAROLINE. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade dos indiciados, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, conforme ponderado pelo juízo impetrado, a situação é suficiente para prognosticar risco atual de reiteração delitiva. Quanto ao pedido prisão domiciliar, com base no fato de a autuada ser mãe de uma criança de 11 anos de idade, não há comprovação nos autos de que o pleito tenha sido submetido à análise e decisão prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR